Tribunal: TJDFT
Processo: 0743744-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. DOMICÍLIO DO EXECUTADO. CLÁUSULA CONTRATUAL DE ELEIÇÃO DE FORO. NATUREZA RELATIVA. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Consoante entendimento consolidado no âmbito deste egrégio Tribunal, notadamente na tese firmada no IRDR no 17, a cláusula de eleição de foro não se sobrepõe à regra de competência absoluta fixada em favor do consumidor, sendo plenamente admissível o reconhecimento de ofício da incompetência territorial quando a demanda for ajuizada em foro diverso do seu domicílio.
2. No caso em análise, considerando que a ação foi proposta no foro do domicílio da parte executada, que figura como consumidora na relação jurídica subjacente, mostra-se legítima a escolha do d. Juízo de origem, inexistindo qualquer irregularidade ou indício de abuso que justificasse o declínio de competência de ofício.
3. Recurso conhecido e provido.